Tribunal: TJDFT
Processo: 0737943-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737943-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): LUCAS BARRETO DE SOUZA MELLO Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por LUCAS BARRETO DE SOUZA MELLO (ID 31746367 - Pág. 1/5) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 31038397 - Pág. 3/6), que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária ao apenado. Do exame da inicial, observa-se que o feito não foi instruído com a documentação necessária à apreciação dos pedidos formulados. Assim, a fim de se possibilitar a correta compreensão da controvérsia posta em debate, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a necessária instrução do recurso, procedendo à juntada dos documentos abaixo listados, bem como de demais documentos que considere imprescindível à análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento do agravo: 1- Instrumento Procuratório; 2- Relatório da Situação processual Executória; 3- Certidão de nascimento do filho menor de idade (D. M.S.M.); 4- Relatório da Seção Psicossocial da Vara de Execuções Penais; Com a juntada das peças aos autos, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça, para acrescer em sua manifestação no que for cabível. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator